Tribunal: TJMT
Processo: 1029447-17.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029447-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ROSY ANDREIA SANTES - CPF: 916.434.499-15 (APELANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ROSY ANDREIA SANTES - CPF: 916.434.499-15 (APELADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029447-17.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ROSY ANDREIA SANTES

APELANTE: ROSY ANDREIA SANTES

APELADO:

: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI
N. 9.514/97
– DEMANDA ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – TAXA DE OCUPAÇÃO – CABIMENTO – ARTIGO 37-A DA LEI
N. 9.514/97 – VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO
– DESACOLHIMENTO – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO AUTOR PROVIDO.

Observado os trâmites legais para consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora, não há falar-se em suspensão da ação de reintegração de posse do imóvel em razão do ajuizamento de ação anulatória pela devedora, sobretudo se esta foi julgada improcedente, conquanto ainda não transitada em julgado.

No caso, ficou
demonstrado nos autos, diante da inadimplência da demandada, que foi efetuada a sua intimação, por meio do competente Registro de Imóveis, para purgação da mora, conforme exige o artigo 26 da Lei n. 9.514/97 e, devido a sua inércia, procedida a averbação na matrícula do bem acerca da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Conforme previsto no artigo 37-A da Lei nº 9.514/97, é devida a taxa de ocupação do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a efetiva imissão na posse do bem, no patamar correspondente a 1% do valor indicado no contrato para a venda do mesmo bem em leilão público.

Não prospera o pedido de redução da verba honorária se já fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, sendo a pretensão de fixação por equidade contrária ao
recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
)
, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROSY ANDREIA SANTES
e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para consolidar em favor do autor a posse e propriedade do imóvel de matrícula nº 74.452 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis – 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, facultado-lhe a venda, bem como para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A demandada
ROSY ANDREIA SANTES

sustenta em síntese, que ainda há dúvida quanto à consolidação da propriedade fiduciária em favor do apelado com relação ao bem objeto da ação de reintegração de posse, uma vez que pendente de julgamento a ação de anulação do leilão e da consolidação da propriedade nº 1021865-63.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Insurge-se quanto à verba de sucumbência, arbitrada em 10% sobre o valor atualizada do causa, ao argumento de que tal percentual representa quantia demasiada (R$ 14.000,00), devendo ser reduzida para o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 129660373).

Por sua vez, banco requerente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alega que o Juízo de primeiro grau reintegrou o autor na posse do imóvel mas deixou de condenar a recorrida ao pagamento da taxa mensal de ocupação do bem, no percentual de 1%, mesmo após a oposição de aclaratórios pelo apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 129660374).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a requerida adquiriu, em abril/2015, um imóvel por meio de contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao banco autor, no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Em razão da inadimplência da devedora, o autor iniciou o procedimento de execução extrajudicial do contrato, sendo efetivada a consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 74.452 do 5.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis – 2.ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, em seu favor, nos termos do artigo 26 da lei 9.514/97.

Sob a alegação de que mesmo após a consolidação da propriedade em favor do autor, a demandada permaneceu no imóvel objeto da lide, foi ajuizada a presente ação de reintegração de posse.

Pois bem
.

A pretensão recursal do banco autor restringe-se ao
pagamento da taxa mensal de ocupação do bem, no percentual de 1%, pelo tempo que a demandada o ocupou indevidamente, ao passo que a requerida defende a ausência de certeza quanto à consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide em favor da instituição financeira, em razão de ação anulatória em trâmite perante a

3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, bem como no pedido de redução da verba de sucumbência de 10% para 1% do valor da causa.

Não prospera a pretensão recursal da demandada em relação à necessidade de suspensão da ação devido à incerteza quanto à consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco credor, por pender de julgamento ação anulatória perante a
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Primeiro, porque a própria demandada confessa encontrar-se inadimplente com o contrato de financiamento, o qual contém cláusula expressa acerca da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor em caso de não pagamento pelo devedor.

Vejamos:

“
7.1 O COMPRADOR, NESTE ATO, CEDE E TRANSFERE AO SANTANDER, A PROPRIEDADE FINDUCIARIA E A POSSE INDIRETA, RESERVANDO-SE A POSSE DIRETA NA FORMA DA LEI, E SE OBRIGA POR SI E POR SEUS SUCESSORES, A FAZER ESTA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA SEMPRE BOA, FIRME E VALIOSA E A RESPONDER PELA EVICÇÃO DE DIREITOS.

[...]

15.PERDA DA PROPRIEDADE. ATENÇÃO! DESATENDIDA PELO COMPRADOR AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTOS PREVISTA NESTE CONTRATO E DECORRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA DE 30 DIAS, INDICADO NO ITEM 1-F DO QR, O SANTANDER, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 26, §1º DA LEI N° 9.514/97, INTIMARÁ O COMPRADOR PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, VENHA PURGAR A MORA E PAGAR ENCARGOS E DESPESAS CONTRATUAIS.

15.3 ATENÇÃO! NÃO PURGADA A MORA PELO COMPRADOR, O OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS CERTIFICARÁ O FATO E PROMOVERÁ, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS E DO LAUDÊMIO, A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO SANTANDER
.” (ID 129660317 - Pág. 2/4)

Neste particular, insta salientar que consta da matrícula do imóvel em questão averbação da consolidação da propriedade em favor do banco credor em 14/03/2017, após o decurso do prazo para a devedora pagar a dívida, cuja intimação ocorreu em 06/12/2016, conforme se verifica abaixo:

Portanto, ficou demonstrado nos autos que, diante da inadimplência da demandada, foi efetuada a sua intimação, por meio do competente Registro de Imóveis, para purgação da mora, conforme exige o artigo 26 da Lei n. 9.514/97 e, devido a sua inércia, procedida a averbação na matrícula do bem acerca da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Logo, observados os trâmites legais para consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora, não há falar-se em suspensão da ação de reintegração de posse do imóvel em razão do ajuizamento de ação anulatória pela devedora.

Até porque, conquanto ainda não transitada em julgado, a citada ação anulatória (1021865-63.2017.8.11.0041) foi julgada improcedente em 22/06/2022, por ter a instituição credora cumprido todos os trâmites legais para a expropriação e adjudicação do imóvel, consoante se verifica abaixo:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação anulatória com pedido de suspensão de leilão e consignação em pagamento. Movida por Rony Andreia Santes em face do Banco Santander S/A.

Alega, em síntese na exordial vício procedimental por ausência de notificação para purgação da mora e atos previstos na Lei n.º 9.514/97.

Apresentou emenda à inicial.

Sobreveio contestação (id. 16633441).

Impugnação à contestação no id. 18175382.

Processo concluso.

É o necessário relato.

Decido.

Verificando os autos, e principalmente os documentos trazidos com a contestação, verifico que os pedidos exordiais são improcedentes.

Com efeito, houve observância ao rito previsto pela Lei n.º 9.514/97 para a expropriação e adjudicação do imóvel em razão da inadimplência de parcelas do financiamento, que é confessada pela própria autora na exordial.

Ressalto que o procedimento célere instaurado pela Lei n.º 9.514/97 é o que dá a segurança jurídica para que o SFH funcione de maneira correta no país.

Assim, o artigo 26 da Lei em comento:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedadedo imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

[...]

§7º Decorrido o prazo de que trata o § 1o em a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

A alegada falta de notificação para purgar a mora também não se sustenta, eis que pelo documento de id. 16633458, verifico Certidão de Transcurso de Prazo sem Purgação de Mora, firmada pela Sra. Tabeliã-Substituta do 5.º Serviço Notarial e de Registros de Imóveis de Cuiabá.

Em relação à alegada abusividade das taxas do contrato esta também não se verifica, eis que o contrato respeitou taxas médias do mercado à época, é contrato padrão do SFH, não havendo nulidade de cláusulas apontadas na emenda à exordial.

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial e sua emenda, e condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Int.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

(Documento

assinado eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito
”

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.

De outro lado, pretende o banco o recebimento da taxa mensal de ocupação do imóvel pelo período que a devedora permaneceu na posse do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Com efeito, sobre o tema dispõe o artigo 37-A, da Lei nº 9.514/1997:

“
Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel
.

Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

[...]

VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão
; [...]”

Consoante se observa acima, a Lei nº 9.514/1997, prevê o pagamento da mencionada taxa de ocupação, no importe de 1% do valor indicado no contrato para a venda do bem a ser alienado em leilão, devida desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário até a data em que este tomar posse do bem.

Desta feita, se a requerida permaneceu na posse do imóvel mesmo após a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento da referida taxa em favor do banco é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI Nº 9.514/97 - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% DO VALOR INDICADO NO CONTRATO PARA VENDA DO BEM EM LEILÃO.
Conforme previsto na Lei nº 9.514/97 a taxa de ocupação é devida após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, no valor correspondente a 1% do valor indicado no contrato para a venda do mesmo bem em leilão público
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0241.18.003665-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 23/04/2021) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCINATE. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIADE. PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.514/97. APLICABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA.

1. É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença quando, ainda que de forma sucinta, são declinadas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final.

2. Nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997, constatado o inadimplemento pelo comprador, aplicam-se as regras postas nos artigos 26 e 27 da referida norma, não havendo se falar em rescisão do contrato, conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça.

3. É devido o pagamento de taxa de fruição do imóvel ao vendedor, relativamente ao período em que o comprador, indevidamente, permaneceu na posse do imóvel, devendo ser estipulada sobre o valor atualizado do imóvel para fins de leilão extrajudicial, conforme previsto no contrato pactuado entre as partes.

4. Preliminar rejeitada. Recurso provido
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.048242-0/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 03/07/2020) g.n.

No caso, consta do contrato de financiamento que o preço de venda do imóvel dado em garantia fiduciária é de R$ 128.000,00, conforme se verifica do Item 4, do quadro resumo (ID 129660316 - Pág. 3).

Assim, considerando que a consolidação da propriedade do imóvel em favor do autor ocorreu em 14/03/2017, é devido o pagamento, pela requerida, da taxa mensal de ocupação, no percentual de 1% sobre R$ 128.000,00, devidamente corrigido, até a efetiva imissão da instituição financeira credora na posse do bem.

Por fim, não prospera a pretensão da demandada com relação à redução da verba de sucumbência, pois já fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Ademais, inviável o pedido de fixação da verba honorária de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, uma vez que tal pleito
vai de encontro ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
REsp 1.850.512/SP,
Tema 1.076/STJ
)
, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15. Vejamos:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de

sucumbência.

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide

Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

Desta feita, fixados os honorários de acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, não há falar-se em redução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da requerida
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

E
dou provimento ao apelo interposto pelo banco autor
, a fim de reformar em parte a sentença para condenar a demandada ao pagamento da taxa mensal de ocupação em favor do requerente, no percentual de 1% sobre o valor do imóvel (R$ 128.000,00) devidamente corrigido, desde a consolidação da propriedade em favor do credor (
14/03/2017), até a data da efetiva imissão da posse.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022